Tribunal: TJES
Processo: 5001293-05.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001293-05.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARCIA MANEA GOMES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001293-05.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A

RECORRIDA: MARCIA MANEA GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUTORA QUE ACREDITAVA TER CONTRATADO CARTÃO DE CRÉDITO COMUM. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. JUNTADA TARDIA DE PROVAS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 67628307. Contrarrazões apresentadas ao id. 68873166, com registro que a parte recorrente se encontra assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 67628307), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 67362355), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Diante dessas considerações,
pronuncio de ofício a
PRESCRIÇÃO
dos descontos no benefício previdenciário da parte requerente, relativo ao contrato de cartão de crédito consignado n. 12500080, realizados antes de
10/02/2020
.

Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
nulo o
contrato de

cartão de crédito consignado

n. 12500080
e, por consequência,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos dele decorrentes e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e efetivamente comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 62844320.

CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora,
em dobro
, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais,
com juros de mora pela SELIC
referente a cada parcela descontada e não prescrita
,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante,
à guisa de compensação
, a importância de
R$ 1.487,15
(mil quatrocentos e oitenta e sete reais e quinze centavos), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo (TEDs de
ID 64948710
), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,
com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado)
, por se tratar de responsabilidade extracontratual,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de ação de reparação por danos morais e materiais com rescisão contratual, sob argumento que recebeu ligação da requerida para a contratação de cartão de crédito consignado, contudo, a autora pensou ser um cartão de crédito comum. Assim, requereu o cancelamento do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e danos morais.

A banco recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, suscitando preliminar de cerceamento de defesa, prescrição e decadência. No mérito, alega em síntese, a validade do contrato de cartão consignado e da contratação, pugnando pela improcedência da demanda.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega o recorrente, em sede preliminar, que houve cerceamento de defesa no julgamento da demanda, ao argumento de que o juízo a quo deixou de considerar o conteúdo de arquivo de áudio cujo acesso foi disponibilizado por meio de link externo à plataforma do PJe, link este inserido na peça de contestação.

Sem razão.

O juízo sentenciante entendeu, de forma acertada, que a juntada de arquivos armazenados em nuvem, especialmente quando sob controle exclusivo da parte interessada, não assegura a integridade, autenticidade e perenidade da prova. Ressaltou, ainda, que o sistema PJe, utilizado no âmbito deste Tribunal, admite a inclusão direta de arquivos de mídia, como áudio e vídeo, observados os limites de tamanho e os formatos compatíveis, inexistindo qualquer obstáculo técnico à adequada instrução dos autos.

Destaco as jurisprudências juntadas pelo magistrado sentenciante:

Nesse sentido, já manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

2. No presente caso, os documentos que instruem o writ estão armazenados em “Google Drive”, por meio de link alimentado e controlado exclusivamente pela defesa. A forma eleita para instrução do habeas corpus, todavia, se revela inadequada, na medida em que não confere a segurança necessária para o julgamento da ação, haja vista que a pasta armazenada na nuvem pode ser alterada a qualquer tempo mediante inclusão ou exclusão de arquivos. Destarte, ainda que o sistema PJe limite o tamanho de arquivos para indexação, é possível o seu fracionamento para viabilizar a inclusão das provas desejadas. (TJES. HABEAS CORPUS CRIMINAL. Processo n. 5010388-72.2023.8.08.0000. Relator: Des. HELIMAR PINTO. 2ª Câmara Criminal. Data: 11/Oct/2023 – grifo nosso)

Nos autos do Agravo de Instrumento n.
5006521-42.2021.8.08.0000
, o Eminente Relator, Sua Excelência o
Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, se manifestou precisa e didaticamente sobre o assunto. Eis, no concernente ao ponto, excerto colhido de seu magnífico voto,
in verbis
:

A disponibilização de link de acesso em nuvem de armazenamento não tem o mesmo condão, mormente porque
tais documentos não se encontram nos autos, de modo que não se pode garantir a integridade e confiabilidade de tais documentos para futuros acessos
, seja da parte contrária, seja de eventual julgador que vai compor o quorum de julgamento, seja deste próprio Relator quando necessitar analisar novamente tais documentos.

Saliento que o TJES disponibiliza uma apostila para os usuários externos e nela consta que a parte pode juntar aos autos do PJe em cada acionamento de adição 40 (quarenta arquivos) em formato pdf de até 3MB, não existindo limite de acionamentos de adição.

Desse modo, bastava que a parte recorrente formatasse os arquivos que precisava colacionar aos autos, adequando-os ao tamanho exigido pelo PJe e adicionasse tantos arquivos quantos fossem necessários para o cumprimento da determinação exarada pelo Relator. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Processo n. 5006521-42.2021.8.08.0000. Relator: Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Câmaras Cíveis Reunidas. Data: Data: 13/Oct/2022 – grifo nosso)

Diante desse cenário, é possível concluir que não houve qualquer limitação indevida ao direito de defesa do recorrente, tampouco negativa de análise probatória, mas tão somente o correto indeferimento de meio probatório inadequadamente veiculado, em desacordo com os parâmetros técnicos e procedimentais previstos pelo sistema processual eletrônico.

Ademais, cumpre salientar que a parte teve oportunidade ampla para produzir as provas necessárias à sua defesa, não havendo nos autos requerimento de diligência para regularização da prova de áudio ou mesmo impugnação específica acerca de eventual limitação técnica, o que reforça a ausência de prejuízo processual.

Portanto, inexistindo cerceamento de defesa ou qualquer irregularidade na condução do feito, impõe-se o afastamento da preliminar suscitada.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Suscita o recorrido a ocorrência da prescrição, uma vez que o contrato fora realizado na data de 26/10/2016 e demanda foi ajuizada em 10/02/2025, tendo exaurido o prazo trienal do Código Civil.

O d. juízo sentenciante assim consignou:

No que toca à alegação de prescrição, verifico que o prazo prescricional no presente caso seria de 05 (cinco) anos (art. 27 do CDC), de modo que a contar da data do primeiro desconto em 2017 e o ajuizamento da demanda em 10/02/2025, restou ultrapassado o quinquênio.

Em assim sendo, os descontos anteriores a 10/02/2020 devem ser considerados prescritos, haja vista o transcurso de prazo superior ao lustro que medeia os primeiros descontos no ano 2017 e a propositura da demanda em 10/02/2025, de modo que somente os descontos efetuados nos cinco anos anteriores à propositura da presente demanda e os que forem realizados durante o processo devem ser analisados.

Com base em tais razões, acolho de ofício a preliminar de prescrição de forma parcial, para o fim de declarar prescritos os descontos no benefício previdenciário da parte requerente, relativo ao contrato de cartão de crédito consignado n. 12500080, realizados antes de 10/02/2020.

Em que pese o meu entendimento da não operação da prescrição em casos análogos, em virtude do princípio da vedação do
reformatio in pejus
, entendo não haver razão para a reforma do entendimento do magistrado primevo, razão pela qual AFASTO a preliminar, mantendo-se os termos descritos na sentença acerca deste ponto.

DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA:

Em que pese o recorrido afirmar que o caso estaria abarcado pelo artigo 178, inciso II, do Código de Civil, conquanto exaurido o prazo para pleitear a anulação do negócio jurídico de oito anos, entendo por rejeitar tal tese, pois, no caso em apreço,
há prestações de trato sucessivo
, ao passo que a cada desconto mensal, renova-se o prazo para ajuizamento.

Superadas as preliminares, passo ao
mérito recursal.

A
priori
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

De início, insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a parte autora alega que acreditava estar contratando cartão de crédito na modalidade comum.

Assim, entendo que não há nos autos nenhuma comprovação de que a autora, ora recorrida, foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade o requerido realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que o consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento.

Ressalte-se, ainda, que a juntada de provas apenas na fase recursal não pode ser admitida, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei, como nos casos de documento novo, conforme dispõe o art. 435, parágrafo único, do CPC, o que não se aplica ao caso. A apresentação extemporânea de arquivos de áudio e sua respectiva transcrição nesta instância recursal não supre a ausência de adequada instrução do feito em primeiro grau, configurando preclusão e vedando sua análise direta pelo órgão julgador, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Coaduno, neste aspecto, com a sentença objurgada:

Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência da relação jurídica entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente.

De tal modo, não havendo a prova expressa da livre manifestação de vontade da parte requerente, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

A agregação desses indícios em torno da inversão do ônus da prova, que também deflui da posição privilegiada da parte requerida, como única detentora da documentação idônea a revelar a existência do negócio jurídico, permitem formar um juízo de certeza em torno da causa de pedir remota, conduzindo à convicção de que a parte requerida não firmou individualmente a avença.

Nesse diapasão, sendo o consumidor hipossuficiente, resta evidenciada a incapacidade técnica desta, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda que tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a parte autora não tinha intenção de contratar cartão de crédito consignado.

No caso em tela, coaduno com o entendimento do magistrado primevo, sendo acertado o retorno ao
status quo
anterior, uma vez ser a melhor solução para o caso em tela. Embora o caso se operou de forma diversa, entendo que cabe a aplicação do Enunciado no 29 das Turmas Recursais. Veja-se:

ENUNCIADO Nº 29 – NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO
STATUS QUO ANTE
, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

É notório que, em diversas ocasiões, instituições financeiras ou seus representantes priorizam a contratação da modalidade de cartão de crédito consignado, mais onerosa ao consumidor e com estrutura de cobrança menos transparente, em razão de benefícios financeiros atrelados à sua comercialização. No caso em apreço, a autora acreditava estar contratando um cartão de crédito comum, com utilização livre e pagamento mediante fatura, e não um cartão consignado com descontos automáticos em seu benefício. Trata-se, portanto, de modalidade menos vantajosa ao contratante, dado que incide em encargos mais elevados e amortização limitada, o que torna sua contratação desinteressante sob a ótica do consumidor médio. Tal prática, reiteradamente dirigida a pessoas idosas, hipossuficientes e de acentuada vulnerabilidade, evidencia conduta de má-fé por parte da instituição financeira, que se vale da desinformação do consumidor para viabilizar operações que, não raro, sequer são devidamente compreendidas pelos aderentes.

Diante da conduta abusiva da instituição financeira, que efetuou descontos diretamente no benefício previdenciário da autora sem a devida clareza quanto à natureza da contratação, mostra-se cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Isso porque restou evidenciado não apenas o pagamento indevido, mas também a má-fé da requerida, que se valeu da vulnerabilidade da consumidora e da complexidade do produto financeiro para impor obrigação desproporcional e desvantajosa, o que afasta a aplicação da exceção prevista na norma e impõe a devolução em dobro, com os acréscimos legais.

De outra esteira, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento ao consumidor que excedem o mero aborrecimento, que suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da requerente enquanto consumidora, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
), motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença.

Por fim, relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do quantum em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Desta feita,
voto pela manutenção da r. Sentença em sua integralidade
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)